Tribunal: TJMT
Processo: 1042414-15.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1042414-15.2020.8.11.0001
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente: ELISA MARIOT MACEDO
Recorridos: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 24/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕS JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente pela condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da redução unilateral do limite, sem qualquer comunicação prévia.
2. A redução do limite de crédito bancário é fato incontroverso nos autos.
3. Narra a consumidora que fora surpreendida com redução da sua margem de crédito e quando procurou a instituição financeira para resolver o imbróglio fora informada que a limitação/redução fora motivada por uma restrição interna providenciada pelo Banco Next.
4. A restrição interna junto a Banco Next fora resolvida administrativamente, o que não exime a falha na prestação de serviço da instituição financeira Recorrida, pois, reduziu a margem de crédito que era de R$ 10.380,00 (dez mil trezentos e oitenta reais) para R$ 10,09 (dez reais e nove centavos) sem nenhuma notificação prévia.
5. A redução unilateral de limite de crédito, sem comprovação de efetiva prévia notificação da consumidora, implica-lhe prejuízos indenizáveis na esfera extrapatrimonial. Isso porque, a prévia notificação tem por escopo evitar que a consumidora seja surpreendida com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais, possibilitando redimensionar as dívidas e se adequar à nova realidade financeira, sem a utilização do limite que lhe era permitido.
6. A ilegalidade, no caso dos autos, decorre não exatamente da ausência de continuidade da concessão de crédito no limite de R$ 10.380,00 (dez mil trezentos e oitenta reais) à Recorrente, mas sim pela ausência de uma efetiva prévia notificação dando conta desta intenção.
7. Dessa forma, inexistindo qualquer prova acerca do atendimento desse dever pela empresa Recorrida, tem-se como indevido a redução unilateral do limite de crédito, geradora de dano moral, por ofensa à dignidade do Recorrente (CF, art. 5.o, V e X).
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042414-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISA MARIOT MACEDO - CPF: 594.598.911-87 (RECORRENTE), PEDRO LUIZ CHORRO MILER - CPF: 043.044.741-89 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022